Tribunal: TJDFT
Processo: 0736765-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736765-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. O incidente visava solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de busca e apreensão de no 0735641-04.2021.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A em desfavor de MARISTELA MOREIRA DE MESQUITA. O juízo suscitado foi designado para resolver as questões supervenientes e para expedir eventuais medidas urgentes. No exercício dessa competência, homologou pedido de desistência do autor. É a síntese do necessário. Decido A prolação da sentença extintiva nos autos que deu origem ao conflito de competência enseja na perda superveniente do objeto do incidente. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1321845, 07280485820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o incidente. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator